Tribunal: TJBA
Processo: 8141388-96.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141388-96.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TANIA MARIA BRITO DA SILVA

Advogado(s)
:
DIOGO FERNANDO DOS SANTOS MELO, RAFAEL PORTO BARRETO

APELADO: HOSPITAL EVANGELICO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MORGANA COSTA COTIAS, SERGIO NEESER NOGUEIRA REIS, SILVANA SAMPAIO GONCALVES

EMENTA

Apelação Cível. Responsabilidade Civil. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais e estético ajuizada pela Apelante em face dos Apelados, em razão de alteração do método cirúrgico para o procedimento de Histerectomia, sendo desprezada a laparoscopia, antes devidamente autorizada pelo plano de saúde, e observado o método convencional, ocasionando uma cicatriz indesejada na região da pelve. Sentença que julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento de custas e demais despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da concessão da gratuidade de justiça. A preliminar de legitimidade da operadora de plano de saúde deve afastada, como bem pontuado pela magistrada a quo, pois o plano de saúde é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, pois, não houve nenhuma negativa de cobertura quanto aos procedimentos e materiais solicitados de sua parte. Analisando os autos, nota-se que a causa de pedir da apelante, está no fato de que foi submetida a cirurgia com alteração pelo médico da técnica pactuada (laparoscopia) para cirurgia aberta no momento do procedimento em mesa de cirurgia, ocasionando cicatriz indesejada na pelve. Desse modo, resta claro que, não se está diante de falha de serviços de atribuição do hospital, tais como (instrumentação cirúrgica, vigilância, radiologia, ministração de remédios etc.), mas, sim diante de conseqüências atinentes a ato cirúrgico de responsabilidade exclusiva médica, de profissionais sem nenhum vínculo com o Hospital. Outrossim, é o entendimento do STJ, no RESP 1526467/RJ da relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, da 3ª Turma, de que “2. A responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no artigo 14 do CDC, no caso o hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como a estadia do paciente (internação e alimentação), as instalações, os equipamentos e os serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia)”. Isto posto, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Apelação Cível Improvida.